Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES PRATICADOS NO MESMO LOCAL COM O MESMO MODUS OPERANDI. DISTÂNCIA TEMPORAL. NÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o reconhecimento do crime continuado, além da pluralidade de fatos típicos de igual espécie, exige-se a relação de continuidade entre a primeira e as ações típicas posteriores, indicadas por condições de tempo, lugar, modo de execução e outras condições semelhantes.

2. Sendo os crimes da mesma espécie, havendo semelhança quanto à maneira e o local de execução e não superado o período de 30 (trinta) dias entre os eventos criminosos, é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles.

3. Embargos infringentes conhecidos e providos.